Tribunal: TJES
Processo: 5008644-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008644-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CESSÃO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE ATO DE CESSÃO – DEMAIS ELEMENTOS QUE SÃO APTOS A CARACTERIZAR O ATO DE CESSÃO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PAGAMENTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E NÃO AO INSS – APARENTE PRESCRIÇÃO – NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inexistência de ato administrativo decretando, especificamente, a cessão do servidor Artur Martins Filho, por si só, não obsta que se reconheça que a relação jurídica existente é de cessão entre o Município de Vitória e Município de Cariacica.

2.
Não há indício de que o servidor, ocupante de cargo efetivo junto ao Município de Vitória, teria atuado como servidor comissionado no Município de Cariacica, inexistindo sequer ato de nomeação nesse sentido. A ausência de ato administrativo decretando a cessão – a despeito de se configurar como falha por parte da Administração – não pode conduzir à conclusão de que o servidor foi admitido no Município de Cariacica como se comissionado fosse.

3.
Considerando que houve cessão do trabalhador sem ônus para o Município de Vitória, certo é que era dever do Município de Cariacica arcar com todos os encargos referentes ao servidor, incluindo a contribuição previdenciária, tal como era feito anteriormente pelo Município de Vitória.

4
. Em se tratando de servidor com vínculo efetivo, e, via de consequência, submetido ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), certo é que o pagamento da respectiva contribuição previdenciária deveria ter sido direcionada ao Instituto de Previdência do Município de Vitória (IPAMV) e não ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

5.
Houve inadimplemento por parte do Município de Cariacica no que concerne ao pagamento das referidas contribuições previdenciárias, de modo que não se pode falar em cobrança indevida por parte do Instituto de Previdência e, por consectário lógico, não há que se falar em restituição de valores pagos.

6.
A despeito de o débito e de o inadimplemento existirem, esses se referem a contribuições previdenciárias inadimplidas entre os anos de 2001 a 2004, e seus consequentes juros e multas, o que pode vir a demonstrar hipótese de prescrição da pretensão de cobrança do aludido débito.

7.
Considerando que os débitos versam sobre inadimplementos ocorridos há mais de 18 (dezoito) anos e que, até o presente momento, o agravante não havia se valido das vias judiciais para contestar a cobrança, a despeito da aparente urgência no deferimento do pleito antecipatório em razão do risco de possibilidade de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é prudente aguardar o exercício do contraditório para que se apure a respeito da aparente prescrição, pois os documentos juntados até o presente momento consistem em provas unilateralmente produzidas pela parte autora.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008644-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3284561 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e repetição do indébito
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA – IPAMV
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID nº 3284539), o recorrente sustenta que (
i
) a realização de prévio convênio entre os Municípios de Vitória e Cariacica era indispensável para que houvesse a cessão de servidor efetivo do primeiro Município para o segundo; de modo que (
ii
) inexistindo o referido convênio o referido servidor tomou posse e atuou no Município de Cariacica como servidor comissionado, não haveria que se falar em recolhimento de contribuição previdenciária em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vitória, mas sim em favor do INSS, como devidamente feito.

Ainda, aduz que (
iii
)
“inobstante o pagamento já realizado pelo Município agravante em favor da autarquia agravada (...) as contribuições previdenciárias alusivas ao período de 2001 a 2004 (quando o servidor esteve à disposição do Município agravante) foram cobradas na via administrativa somente em 2014 (...) quando a respectiva pretensão já estava totalmente fulminada pela prescrição quinquenal”.

A partir dos fundamentos apresentados, o agravante pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para determinar que a autarquia ré, imediatante, cesse a cobrança indevida e se abstenha de inscrever o Município autor em órgão restritivo de crédito e recebimento de recursos públicos em razão do débito previdenciário questionado”.
A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 3362347 indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID nº 4782254).

Inicialmente, reputo pertinente rememorar brevemente os fatos que circundam a presente demanda.

Em 20.03.2001, o então prefeito do Município de Cariacica redigiu ofício direcionado ao prefeito do Município de Vitória formulando o seguinte pedido (ID nº 3284545, fl. 05):

Senhor Prefeito,

Através deste, solicito a Vossa Excelência, em caráter de urgência, os bons préstimos, a fim de que
nos faça a cessão do servidor
ARTUR MARTINS FILHO, para que ele possa prestar serviços nesta Prefeitura de Cariacica,
com ônus para a mesma.

Ainda, a partir da ficha funcional de ARTUR MARTINS FILHO (ID nº 3284547, fls. 05/11) é possível constatar que o servidor foi colocado à disposição do Município de Cariacica em 03.05.2001 e retornou ao Município de Vitória em 05.11.2004.

Por sua vez, em 21.05.2014, foi lavrado ofício por parte da Gerência de Pagamento de Pessoal do Município de Vitória direcionado ao Município de Cariacica informando o que se segue (ID nº 3284545, fl. 08):

Prezado Senhor,

Considerando as informações obtidas junto ao instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, informando do débito previdenciário em nome do servidor Artur Martins Filho, enquanto cedido a essa Prefeitura Municipal de Cariacica no período de abril/2001 a outubro/2004, remetemos, para conhecimento, análise e providências, cópia da planilha elaborada pelo Instituto contendo o débito apurado em outubro/2013, para que sejam adotadas as medidas para a quitação do débito.

Ressaltamos que o valor total apurado pelo IPAMV é de R$ 54.305,91 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e noventa e um centavos).

Diante do referido ofício, a Secretária Municipal de Cariacica, em 04 de outubro de 2018, autorizou o pagamento do montante de R$ 3.702,07 (três mil, setecentos e dois reais e sete centavos), da seguinte maneira (ID nº 3284551, fl. 06):

Com base nos documentos anexados ao presente caderno processual e tendo em vista o despacho do Secretário de Gestão e Planejamento à folha 35, autorizo a emissão de notas de reserva e posterior empenho,
no valor de R$ 3.702,07 (três mil, setecentos e dois reais e sete centavos), em favor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.373.988/0001-28, para a quitação de débitos de contribuição referente à cessão do servidor Artur Martins Filho, cedido pela Prefeitura de Vitória e este Município no período de abril/2001 a outubro/2004
.

Destaca-se que o valor acima refere-se somente ao pagamento das contribuições previdenciárias, sendo que o pagamento dos juros e multas será realizado posteriormente após a abertura e conclusão de sindicância para apuração de responsabilidade.

Posteriormente, após trâmites administrativos internos, o Município de Cariacica ajuizou a demanda de origem, pleiteando a concessão da tutela de urgência,
“para determinar que a autarquia ré, imediatamente, cesse a cobrança indevida e se abstenha de inscrever o Município autor em órgão restritivo de crédito e recebimento de recursos públicos em razão do débito previdenciário questionado, sob pena de multa diária e outras possíveis cominações legais”.

A título de provimento final, requereu que seja declarada
“a inexistência do débito previdenciário e respectivos encargos financeiros, bem como para condenar a autarquia ré a restituir ao Município autor o valor indevidamente pago, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, na forma legal”.

O pleito antecipatório foi indeferido, motivo pelo qual a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos relatados.

De plano, há de se reconhecer que a inexistência de ato administrativo decretando, especificamente, a cessão do servidor Artur Martins Filho, por si só, não obsta que se reconheça que a relação jurídica existente é de cessão entre o Município de Vitória e Município de Cariacica.

Diversamente do aduzido pelo agravante, não há indício de que o servidor, ocupante de cargo efetivo junto ao Município de Vitória, teria atuado como servidor comissionado no Município de Cariacica, inexistindo sequer ato de nomeação nesse sentido.

O que se vê, a partir dos ofícios trocados entre ambos os Prefeitos dos respectivos Municípios, é que eles demonstraram interesse na
cessão
do servidor e que a referida pretensão foi efetivada. Tanto é assim que a própria ficha funcional do servidor atesta que esse trabalhou no Município de Cariacica entre 2001 a 2004.

Assim, a ausência de ato administrativo decretando a cessão – a despeito de se configurar como falha por parte da Administração – não pode conduzir à conclusão de que o servidor foi admitido no Município de Cariacica como se comissionado fosse.

Tanto é assim que, durante o período em que o servidor esteve laborando junto ao Município de Cariacica, sua relação jurídica como efetivo continuou a render-lhe consectários, tal como a contagem de tempo para fins de aquisição de férias, progressão funcional e reclassificação. Além disso, todos os ofícios administrativos juntados aos autos mencionam a existência de cessão, e não de que o servidor seria comissionado do Município de Cariacica.

Percebe-se, assim, que a relação jurídica permaneceu a mesma, tendo apenas o servidor passado a desempenhar suas atividades temporariamente em outro Município, o que caracteriza
cessão
de servidor público, tal como podemos constatar a partir da seguinte definição doutrinária:

Cessão de servidores é o fato funcional por meio do qual determinada pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e o exercício funcional integrado das atividades administrativas. Trata-se, na verdade, de empréstimo temporário ao servidor, numa forma de parceria entre as esferas governamentais. Avulta notar, porém, que tal ajuste decorre do poder discricionário de ambos os órgãos e do interesse que tenham na cessão; sendo assim, não há falar em direito subjetivo do servidor à cessão.

Alguns estatutos funcionais disciplinam a cessão, enquanto outros silenciam sobre o fato, e isso porque se trata de ajuste bilateral oriundo do consenso entre pessoas ou órgãos diversos, frequentemente sujeitos a estatutos diferentes. Presente o interesse dos pactuantes, usualmente configurado através da troca de ofícios, o cedente formaliza sua anuência por meio de ato administrativo de cessão, sujeito a todos os requisitos de validade. (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de direito administrativo
. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2013, p. 627)

Portanto, a despeito de desejável, o ato administrativo não é o requisito exclusivo que define a relação como de cessão, mas sim o interesse mútuo entre os Entes, o seu caráter temporário e a disponibilização do servidor, características essas que ocorreram no caso concreto.

Deste modo, considerando que houve cessão do trabalhador sem ônus para o Município de Vitória, certo é que
era dever do Município de Cariacica arcar com todos os encargos referentes ao servidor
, incluindo a contribuição previdenciária, tal como era feito anteriormente pelo Município de Vitória.

Com efeito, em se tratando de servidor com vínculo efetivo, e, via de consequência, submetido ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), certo é que o pagamento da respectiva contribuição previdenciária deveria ter sido direcionada ao Instituto de Previdência do Município de Vitória (IPAMV) e não ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Inclusive, este Sodalício já se manifestou deste mesmo modo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR CEDIDO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. VALOR RECOLHIDO A MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA NÃO PROVIDO. APELO DO IPAJM PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
No caso de cessão de servidor público efetivo, é responsabilidade do órgão cessionário o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao servidor que lhe foi cedido, repassando-as à unidade gestora do regime próprio ao qual encontra-se vinculado
. (...)
(TJES; Apl 0000510-11.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 30/01/2018; DJES 05/02/2018)

__________________________

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE SERVIDOR SEM ÔNUS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. PRESCRIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1) Preliminar de ilegitimidade passiva das partes: Nos casos de cessão de servidores titulares de cargos efetivos, dispõem os arts. 13 e 32, da Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009 da Previdência Social, que: I) o servidor público titular de cargo efetivo de quaisquer dos entes da Federação mantém o vínculo ao regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nos casos em que for cedido, com ou sem ônus para órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos; II)
na cessão de servidores, em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário, será de responsabilidade desse órgão ou entidade o desconto da contribuição devida pelo segurado, o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem, e o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II do art. 32, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado. Assim, tem-se que o órgão cessionário, isto é, o apelado, possui a obrigação legal de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social da servidora cedida, razão pela qual é legítimo para figurar no polo passivo de ação de cobrança de tais verbas, e não o INSS, consoante a redação do art. 44, da Lei Complementar nº 282/2004. Da mesma forma, pelo fato de o servidor público titular de cargo efetivo, nas situações de cessão para outro ente da federação, manter o vínculo ao regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor,
in casu
o vínculo com o IPAJM, tal autarquia é legítima para figurar no polo ativo e propor ação de cobrança diante do não recolhimento e repasse de contribuição previdenciária.
(...)
(TJES; Apl-ReeNec 0000232-43.2015.8.08.0016; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 07/03/2017; DJES 16/03/2017)

Sendo assim, além de o Município de Cariacica apenas alegar – e não comprovar – que durante os anos em que o servidor Artur Martins Filho laborou na Municipalidade houve o pagamento de sua contribuição previdenciária ao INSS e não ao IPAMV,
constata-se que
a referida prática foi equivocada, pois não se trata do regime de previdência ao qual o servidor estava vinculado.

Deste modo, não tendo havido pagamento da contribuição previdenciária ao IPAVM dentro do período de cessão, correta a cobrança direcionada ao Município cessionário, o qual, como dito, aceitou que o servidor fosse disponibilizado sem ônus para o Município cedente.

A partir das premissas expostas, há de se concluir que houve inadimplemento por parte do Município de Cariacica no que concerne ao pagamento das referidas contribuições previdenciárias, de modo que não se pode falar em cobrança indevida por parte do Instituto de Previdência e, por consectário lógico, não há que se falar em restituição de valores pagos.

Não obstante, a despeito de o débito e de o inadimplemento existirem, verifico que esses se referem a contribuições previdenciárias inadimplidas entre os anos de 2001 a 2004, e seus consequentes juros e multas, o que pode vir a demonstrar hipótese de prescrição da pretensão de cobrança do aludido débito.

Todavia, tal como exposto pelo Juízo
a quo,
considerando a fase embrionária em que a demanda se encontra – sem que ainda tenha sido formalizada a citação da parte adversa e, consequentemente, lhe oportunizado o exercício do contraditório –, tenho que a referida questão prejudicial deve ser dirimida em momento posterior, oportunidade na qual se terá conhecimento se o requerido promoveu alguma medida que ensejou a interrupção do prazo prescricional, tal como previsto no artigo 202, do Código Civil.

Deste modo, considerando que os débitos versam sobre inadimplementos ocorridos há mais de 18 (dezoito) anos e que, até o presente momento, o agravante não havia se valido das vias judiciais para contestar a cobrança, compreendo que a, despeito da aparente urgência no deferimento do pleito antecipatório em razão do risco de possibilidade de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, é prudente aguardar o exercício do contraditório para que se apure a respeito da aparente prescrição, pois os documentos juntados até o presente momento consistem em provas unilateralmente produzidas pela parte autora.

Destaco, por derradeiro, que ainda que se cogite a existência de prescrição, no que concerne ao pagamento feito administrativamente pelo Município de Cariacica, tendo as referidas contribuições previdenciárias sido pagas voluntariamente na via administrativa, entendo não haver que se falar em pagamento indevido e consequente restituição, pois, como se sabe, a despeito de se tratar de débito cuja pretensão de cobrança aparenta estar prescrita, o inadimplemento permanece, não havendo qualquer óbice em seu pagamento por parte do devedor.

Trata-se, bem é de ver, do que preceitua o artigo 822, do Código Civil:

Art. 882.
Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita
, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.